Tribunal: TJES
Processo: 5004262-74.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004262-74.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOPHIA KATSILIS
AGRAVADO: MRC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004262-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SOPHIA KATSILIS

AGRAVAD
A
:
MRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOPHIA KATSILIS
contra a decisão (evento 1496356) que, nos autos da
ação de reparação de dano em razão de publicações ofensivas em rede social
ajuizada por
MRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME,
em audiência, indeferiu a gratuidade da justiça vindicada pela ora agravante.

Em suas razões (evento 1496344), sustenta a recorrente, em síntese, que o histórico de procedimentos estéticos não pode ser utilizado como parâmetro para o indeferimento da gratuidade da justiça.

Sustenta, assim, que sua atual condição financeira autoriza o deferimento do benefício pleiteado na origem.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até posterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Mediante a decisão acostada no evento 1514814 a liminar recursal fora indeferida.

Em sede de contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (evento 1721362).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004262-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SOPHIA KATSILIS

AGRAVAD
A
:
MRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
SOPHIA KATSILIS
contra a decisão (evento 1496356) que, nos autos da
ação de reparação de dano em razão de publicações ofensivas em rede social
ajuizada por
MRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME,
em audiência, indeferiu a gratuidade da justiça vindicada pela ora agravante.

Em suas razões (evento 1496344), sustenta a recorrente, em síntese, que o histórico de procedimentos estéticos não pode ser utilizado como parâmetro para o indeferimento da gratuidade da justiça.

Sustenta, assim, que sua atual condição financeira autoriza o deferimento do benefício pleiteado na origem.

Requer, diante de tais argumentos, o recebimento do recurso em seu
efeito
suspensivo
, de modo a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até posterior deliberação deste Colegiado. No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Mediante a decisão acostada no evento 1514814 a liminar recursal fora indeferida.

Em sede de contrarrazões, a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (evento 1721362).

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a
declaração de pobreza
firmada por pessoa física
goza de presunção de veracidade,
e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

(...) 2.
Tratando-se de pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes.
3. No caso, as instâncias ordinárias, examinando a situação patrimonial e financeira do recorrente, concluíram haver elementos suficientes para afastar a declaração de hipossuficiência, indeferindo, por isso, o benefício da justiça gratuita. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão recorrido demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Firmada tal premissa, ao observar os termos do
decisum
recorrido, proferido em audiência (evento 1496356) verifico que o juízo primevo, em síntese, entendeu que a ora recorrente reside em bairro nobre de Vila Velha, bem como realiza, com frequência, procedimentos estéticos, o que, segundo a instância primeva,
“retira a condição de incapacidade de pagamento das custas e despesas processuais”
.

Após reanalisar os argumentos recursais, com a documentação que foi juntada no presente instrumento, entendo, nesta fase de cognição sumária, que o recurso não merece ser provido.

Ora, a agravante/requerida reside em bairro nobre do município de Vila Velha (Itapoã) e, conforme verifico dos autos, é cliente da agravada desde o ano de 2015, contratando, em mais de uma oportunidade, a realização de procedimentos estéticos que, como cediço, são de valores consideráveis.

Assim, tal como consignado no
decisum
recorrido, o próprio objeto do litígio milita em desfavor da ora recorrente, pois cuida, a toda evidência, de procedimentos embelezadores cuja realização pelo consumidor, de forma corriqueira, não se coaduna com uma situação de vulnerabilidade financeira.

De forma diversa da alegada pela recorrente, tenho que os documentos por ela apresentados quando intimada nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, (fatura de cartão de crédito e CTPS), em meu sentir, não afastam as razões aqui lançadas, de forma que não me convenço acerca da fragilidade financeira da ora recorrente.

Ademais, em que pese a disposição do art. 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

Registro que a agravante é requerida na ação de origem, de forma que o indeferimento do almejado beneplácito não impedirá o prosseguimento da demanda perante o juízo primevo e, assim sendo, a recorrente poderá pleitear tal benefício em momento processual vindouro desde que, por certo, munidos de elementos que indiquem, de fato, a precariedade econômica sustentada.

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

É evidente que o dispêndio de qualquer quantia extraordinária importa em redução da capacidade econômica de uma pessoa física, ao menos naquele período em que arcará com a despesa não prevista. No entanto, mesmo que com certo esforço, a recorrente aparentemente demonstra, a meu sentir, condições econômicas de absorver as despesas inerentes ao recurso.

Assim, por ser o benefício da assistência judiciária gratuita faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
,
seu controle deve ser feito pelo Magistrado, a fim de evitar desvios em sua utilização
.

Enfim, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse em cotejo, não vindo aos autos elementos capazes de demonstrar a alegada fragilidade financeira da recorrente, a manutenção da decisão que negou a gratuidade da justiça é, por ora, medida que se impõe.

Pelo exposto, firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5004262-74.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SOPHIA KATSILIS

AGRAVAD
A
:
MRC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE REPARAÇÃO DE DANOS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA PELAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. Mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos.

3. Infere-se dos autos que a agravante/requerida reside em bairro nobre do município de Vila Velha (Itapoã) e, conforme verifico dos autos, é cliente da agravada desde o ano de 2015, contratando, em mais de uma oportunidade, a realização de procedimentos estéticos que, como cediço, são de valores consideráveis.

4. Assim, tal como consignado no
decisum
recorrido, o próprio objeto do litígio milita em desfavor da ora recorrente, pois cuida, a toda evidência, de procedimentos embelezadores cuja realização pelo consumidor, de forma corriqueira, não se coaduna com uma situação de vulnerabilidade financeira.

5. De forma diversa da alegada pela recorrente, tenho que os documentos por ela apresentados quando intimada nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, (fatura de cartão de crédito e CTPS), em meu sentir, não afastam as razões aqui lançadas, de forma que não me convenço, em caráter liminar, acerca da fragilidade financeira da ora recorrente.

6. Ademais, em que pese a disposição do art. 99, §4º, do CPC, de que o patrocínio da causa por advogado particular isoladamente não constitui razão para o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, tal elemento pode ser analisado pelo magistrado em conjunto com as demais circunstâncias que evidenciam a capacidade econômica da parte que alega insuficiência de recursos financeiros.

7. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.